Tribunal: TJDFT
Processo: 0029785-79.2016.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0029785-79.2016.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAÕES. VIA INADEQUADA. CONDENAÇÃO INEXIGÍVEL. EXCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL. FIXAÇÃO PELO JUÍZO. 1. De acordo com o parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença. 2. As contrarrazões são a via processual adequada, exclusivamente, para impugnar as pretensões recursais aduzidas pela parte contrária, não sendo cabível, portanto, a formulação de pedidos de reforma da decisão agravada pela parte adversa. 3. A exigibilidade da condenação da sentença que tão somente preserva a relação contratual entre as partes, que está pendente de condição, depende da verificação, em liquidação de sentença, da ocorrência dos eventos futuros conforme pactuados. 4. No caso concreto, se no contrato objeto da lide o pagamento dos aluguéis foi condicionado à prévia outorga da escritura e exercício da administração dos imóveis pelo réu, a condenação ao cumprimento da cláusula contratual somente é exigível quando e se verificadas as condições contratadas. 5. Diante da ausência de previsão contratual, mostra-se adequada a determinação, pelo Juízo, de atualização monetária com base no INPC, caracterizado como índice oficial para atualização dos débitos judiciais, e os juros de mora de 0,5%, uma vez que na data dos fatos tinha vigência do Código Civil de 1916 (art. 1.062). 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 502, 503, 505, 508, 509, § 4o e 525, §1o, inciso VII, todos do Código de Processo Civil, asseverando ofensa à intangibilidade, eficácia e utilidade da coisa julgada, uma vez descabidas a modificação da sentença em fase de liquidação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito quanto à apontada violação aos artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil. A matéria encontra-se prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. A propósito, há decisão do STJ no sentido da tese recursal, o que reforça a conveniência da admissão do apelo. Confira-se: “Não é possível a modificação, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, dos juros de mora e da correção monetária estabelecidos no título exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada.” (AREsp n. 2.666.881, Relator Ministro Raul Araújo, DJe de 03/09/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012